Tribunal: TJDFT
Processo: 0705386-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705386-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Walkiria Dunguel Pereira Agravados: Banco do Brasil S/A BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Walkiria Dunguel Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0750251-06.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedidos de ressarcimento e indenização por danos morais, movida por WALKIRIA DUNGUEL PEREIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Narra o autora que, em 18 de outubro de 2023, teria sido vítima de ato fraudulento, perpetrado por terceiros, os quais, passando-se por prepostos da instituição ré, com a qual mantém relacionamento bancário, mediante contato telefônico, teriam convencido o requerente a entregar seus cartões bancários e celular a um suposto preposto da requerida que iria para a sua residência, ao argumento de que tal medida se faria necessária à apuração de suposta irregularidade, com o que se verifica a prática do recente e notório golpe do motoboy. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese serem relevantes e amparados em prova idônea, não levam a uma alta probabilidade do direito, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, de modo a constatar eventual falha na prestação do serviço bancário. No caso dos autos, a pretensão apresentada tem como fundamento o reconhecimento de falha, atribuída ao banco requerido, na prestação de seus serviços de segurança, o que teria viabilizado a terceiros a prática de ato fraudulento, em prejuízo do autor. Contudo, no caso em análise ainda que se admita como consumada a fraude, os elementos informativos coligidos aos autos, ao menos nesta instância inaugural, não permitiriam concluir, com a necessária precisão, que a sucessão de fatos derivaria de falha evidente na segurança do serviço prestado, consubstanciada em atuação insuficiente da instituição bancária, no que se refere à adoção das cautelas necessárias à concretização de seus negócios e ao desenvolvimento de suas atividades (fortuito interno), a atrair sua responsabilidade objetiva, na esteira da Súmula 479 do STJ. Conforme se extrai do relato autoral, a atuação fraudulenta, perpetrada por terceiros, teria sido levada a efeito em circunstâncias que, em princípio, não se achariam no âmbito do dever de vigilância imposto à prestadora de serviços bancários ré, porquanto teriam os criminosos, valendo-se de ardil, persuadido o demandante ao fornecimento (para terceiros) de seus cartões bancários, celular e dados pessoais, permitindo, com isso, que fossem realizadas operações bancárias diversas. O vazamento deliberado de informações, ou seja, a falha grave e antecedente no dever de guarda dos dados pessoais dos clientes, não pode ser simplesmente presumida, como verdadeira premissa, invocável em todos os casos de fraude, notadamente porque, ainda que se possa reconhecer, como regra, a responsabilidade objetiva do banco, não se poderia, diante das circunstâncias do engenho criminoso, praticado sem a participação direta de algum preposto da instituição, atestar, de plano, a ocorrência de fortuito interno, tampouco descartar, ao menos nesta etapa inaugural, a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o, inciso II, do CDC). Cumpre consignar que as compras mencionadas e contratos firmados a princípio, foram efetivadas com o uso do cartão de crédito e dados fornecidos pela parte autora, o que poderia impedir o banco de perceber a fraude sustentada. Diante do quadro, entendo que a observância do contraditório é necessária, diante das dúvidas acerca da responsabilidade do Banco e direito vindicado, o que desautoriza a concessão da tutela de urgência, a teor do disposto no artigo 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 55781687), em síntese, que foi vítima do conhecido “golpe do motoboy”, pois, ao receber uma ligação telefônica de suposto empregado das instituições financeiras recorridas, foi orientada a entregar seus cartões bancários para uma pessoa que compareceu em sua residência. Argumenta que os danos materiais experimentados totalizam o montante de R$ 187.456,40 (cento e oitenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos). Acrescenta que, no lapso temporal entre o ajuizamento da demanda e a citação do Banco do Brasil houve o reconhecimento de que a recorrente não precisaria arcar com as despesas geradas pelos terceiros de má-fé, mas a instituição financeira aludida alterou sua postura ao oferecer contestação nos autos do processo de origem. Assim, conclui que deve ser reconhecida a responsabilidade das instituições financeiras recorridas, com suporte nas regras de proteção ao consumidor, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade das obrigações questionadas, uma vez que foram constituídas por meio de atos ilícitos praticados por terceiros. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade das obrigações referentes aos gastos efetuados com cartão de crédito e que seja obstada a inclusão do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O montante referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 55782162). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a situação de suposta vítima do cognominado “golpe do motoboy”, com a possibilidade de suspensão: a) da exigibilidade de obrigações decorrentes de gastos efetuados com cartão de crédito; e b) da futura inclusão do nome da recorrente em cadastros de proteção ao crédito. Inicialmente, percebe-se que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes se ajustam aos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto é necessário ressaltar que a responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Assim, é correto afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Por essa razão somente são necessárias a comprovação do dano (acidente de consumo) e a relação causal entre esse prejuízo e o serviço prestado (nexo de causalidade). Além disso é importante salientar o entendimento firmado no Enunciado no 479 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No caso em análise verifica-se que o demandante foi vítima de trama perpetrada por terceiro, o que acarretou o lançamento de débito indevido na sua fatura de cartão de crédito. Convém destacar que a entrega do cartão de crédito, a despeito do fornecimento, ou não, da senha pessoal a terceiros, decorreu de delito perpetrado por terceiro que se fez passar por funcionário das instituições financeiras ora recorridas, e que, obteve acesso aos dados sigilosos disponíveis no âmbito interno do Banco do Brasil antes de entrar com o demandante. Convém ressaltar que o denominado “golpe do motoboy” não é nenhuma novidade para as instituições financeiras e pode atingir qualquer correntista que venha a entragar o cartão mediante orientação de terceiro que se apresenta como funcionário do banco. No caso em exame as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois, a partir de determinado momento, aos 18 de outubro de 2023, houve, de modo abrupto, o resgate integral de valor que estava investido sob a tutela do Banco do Brasil, a contratação de empréstimos e gastos por meio de cartão de crédito, de acordo com os documentos referidos nos Id. 180933824, Id. 180933826, Id. 180933829, Id. 180934547 e Id. 180933830. As operações bancárias na situação narrada destoam do padrão de consumo da recorrente, sendo que também há nos autos demonstração de que a instituição financeira confirmou que o cartão teria sido, de fato, utilizado por terceiro que não a própria correntista, a evidenciar a falha na segurança oferecida pelo banco recorrente (Id. 55781687). Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis e revelam, ao menos momentaneamente, que foi vítima de trama perpetrada por terceiros, o que denota forte indício de que falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras recorridas. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a demora na avaliação da pretensão recursal pode provocar danos financeiros indevidos à recorrente. Feitas essas considerações defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar às recorridas que procedam imediatamente à suspensão da exigibilidade de obrigações decorrentes de gastos efetuados com cartões de crédito pertencentes à recorrente, em relação à fatura do mês de outubro de 2023, e se abstenham de promover a inclusão da recorrente em cadastros de proteção ao crédito em razão de débitos constituídos nesse mesmo período, até que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a esse respeito. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator